Tribunal: STF
Processo: HC 240934
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução penal. Regime fechado. Alegada possibilidade de substituição da prisão-pena por prisão domiciliar. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vanessa Alves de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.804/MT (evento 7).



    A paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 9).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão-pena por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691, STF. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - O habeas corpus impetrado na Corte de origem teve o pedido de liminar indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691, STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “No que diz respeito à situação da apenada, em análise aos elementos apresentados pela defesa na manifestação de mov. 33.1, verifica-se que não foi devidamente demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da sentenciada para com o filho, considerando ainda que a criança possui pai registrado, avós e demais parentes que podem, igualmente, prestar a assistência necessária a ela, sendo que a sentenciada em nenhum momento afirmou que qualquer destes são incapazes de assumir tal encargo. (...). No caso, conforme apontado na decisão atacada, a mera condição materna da paciente, sem qualquer demonstração de ser ela a única responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não autoriza a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar – ainda mais em sede liminar. Todavia, tratando-se de uma situação peculiar, onde envolve direitos fundamentais de uma criança de tenra idade [2 anos], afigura-se recomendável determinar ao Juízo da Execução que ordene à equipe multidisciplinar a realização de estudo acerca da situação do filho da paciente, com maior brevidade possível. Nesse contexto, a análise da matéria suscitada na inicial será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial”. (evento 10).



    O ato dito coator, por sua vez, ressaltou “(...) como consignado na decisão agravada, o presente writ investe contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus. Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. Com efeito, na presente hipótese, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691, STF. (...). Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de que a parte eventualmente ingresse com novo habeas corpus em face do acórdão a ser proferido pelo Tribunal de origem, caso lhe seja desfavorável.”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator